Tribunal: STF
Processo: ARE 938027
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a definição da natureza jurídica do terço constitucional de férias, para fins de incidência de Imposto de Renda, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.